Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-31.2021.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. 13o SALÁRIO. FÉRIAS. Ex-Vereador do Município de Itaí. Recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13o salário. Admissibilidade. "O art. 39, § 4o, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário". Entendimento consolidado pelo c. STF em repercussão geral (RE 650.898, Tema 484). Desnecessidade de

Ementa:
AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. 13o SALÁRIO. FÉRIAS. Ex-Vereador do Município de Itaí. Recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13o salário. Admissibilidade. "O art. 39, § 4o, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário". Entendimento consolidado pelo c. STF em repercussão geral (RE 650.898, Tema 484). Desnecessidade de previsão legal autorizadora. Norma constitucional de aplicação imediata.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do c. STF, em repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG, Tema 905). Necessidade de observação do art. 3o da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor (9/12/2021). Juros de mora que incidem a partir da citação.
RECURSO PROVIDO.